Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706542-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CICERO RICARDO SATIRO DE AMORIM APELADO: CICERO RICARDO SATIRO DE AMORIM, LEONARDO AIRTON TABORDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Indefiro o pedido de dilação do prazo para apresentação das razões recursais (ID 68637557). A ação penal apresenta apenas dois réus no polo passivo e apenas um recorreu. Intime-se a defesa de Cícero Ricardo Satiro de Amorim para que apresente as razões recursais em 8 (oito) dias, sob pena de a desídia ser oficiada a OAB. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025 19:27:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator